Tribunal: STF
Processo: ARE 1486481
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição n. 43400/2024, o Ministério Público Federal opôs embargos de declaração, nos quais relatou terem sido proferidas duas decisões, por Ministros distintos, nos presentes autos.



    Segundo o Parquet, “Foram duas as decisões proferidas nos autos em relação a um único agravo em recurso extraordinário interposto pela defesa de Esther Assunção Santana”: uma decisão proferida por este Relator e outra, pelo Ministro Dias Toffoli. Sustentou haver “aparente erro nessa segunda decisão proferida nos autos, motivo pelo qual os presentes embargos foram opostos com o objetivo de saneamento do feito, sobretudo para se evitar o elastecimento da prestação jurisdicional, prevenindo-se o implemento da prescrição”.



    Requereu fosse “saneado o erro apontado. Requer, ainda, a certificação do trânsito em julgado da condenação e baixa dos autos à origem”.



     Instada a se manifestar sobre o ocorrido, a Secretaria de Gestão de Precedentes, por meio da Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal, informou o seguinte: 



    “Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, 



    1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 218 – id: 75c34d38), informamos que, conforme observado, em 05.04.2024, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído livremente à Vossa Excelência, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF - RISTF, precisamente às 00h35m43s, conforme Certidão de Distribuição (e-Doc.207 – id: 072001fb). Para a realização da análise de prevenção e distribuição foi utilizado o sistema STF-Digital. 



    2. Contudo, observou-se que, exatamente às 00h39m02s do dia 05.04.2024, o processo foi automaticamente redistribuído ao Ministro Flávio Dino pelo referido sistema e novamente redistribuído às 00h39m06s para o Ministro Dias Toffoli, sem que houvesse um comando intencional para redistribuição por parte do servidor que operou a distribuição primária. 



    3. Diante da situação relatada, a Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos - RDRE, unidade responsável pela análise de prevenção e distribuição dos processos recursais, registrou o chamado SERVICEDESK-214526 junto à Secretaria de Tecnologia da Inovação – STI em 24.03.2024, com o intuito de obter esclarecimentos quanto ao ocorrido no ARE 1.486.481. 



    4. Paralelamente ao chamado realizado à STI, foi solicitado ao gabinete do Ministro Dias Toffoli o deslocamento dos autos para a RDRE, a fim de possibilitar melhor análise do ocorrido. O deslocamento foi realizado no dia 05.04.2024, às 14h02m. 5. Após estudos e levantamentos de dados realizados pela equipe da STI, o chamado SERVICEDESK-214526 foi respondido com a seguinte justificativa quanto ao processo em questão:



    ‘No dia 04/04/2024, o processo ARE 1486481 foi encaminhado para a Gerência de Recebimento e Distribuição de Recurso pela Presidência com despacho de distribuição. Em seguida foi realizada a análise de prevenção e a preparação da distribuição, tarefa responsável pela distribuição/redistribuição de processos no STF Digital.



    A tarefa foi concluída pelo distribuidor em 05/04/2024 às 00:35 e ocorreram três tentativas seguidas para concluir a tarefa. Na primeira tentativa ocorreu a distribuição para o Min. Luiz Fux (05/04/2024 00:35:43), na segunda tentativa ocorreu a redistribuição para o Min. Flávio Dino (05/04/2024 00:39:02) e em seguida a redistribuição para o Min. Dias Toffoli (05/04/2024 00:39:06). 



    Durante a análise do incidente, foi identificado que houve a tentativa de concluir a tarefa que já havia sido concluída. Além disso, o distribuidor relatou que utilizava várias abas para executar as tarefas. Essas informações ajudaram na reprodução do erro e confirmaram a análise de que a distribuição foi concluída em uma janela/aba do navegador, mas existiam outras abertas para o mesmo processo e, quando concluídas, realizaram a redistribuição indevidamente. 



    Já foram realizados ajustes na forma de conclusão da tarefa de preparação de distribuição após alinhamento negocial com a Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos para tratar esse cenário de redistribuição indevida.’



    6. Considerando os termos apresentados pela equipe de Tecnologia no chamado SERVICEDESK-214526 e após pedido desta Coordenadoria, a STI desfez as redistribuições indevidas e realizou o deslocamento do processo para o Gabinete de Vossa Excelência, relator primário do ARE 1.486.481, no dia 09.04.2024, às 00h04m.”



    Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministro Dias Toffoli, que, diante das informações prestadas, tornou sem efeito a decisão constante do evento 212, mediante a qual havia negado seguimento ao recurso extraordinário, e determinou o retorno dos autos ao meu gabinete, para prosseguimento do feito. 



    É o relatório do necessário. Decido. 



    Considerando-se as informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Precedentes, bem como a decisão exarada pelo Ministro Dias Toffoli, verifica-se que nada mais há a prover nos presentes autos.



    Ex positis, DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente